Tribunal: TJDFT
Processo: 0728027-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar as contrarrazões ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora